Tribunal: STF
Processo: HC 77009
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  Processo Penal. Júri.
Desaforamento. Nulidades.
As nulidades ocorridos após a sentença de pronúncia deverão
ser arguídos logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os
fatos. Exegere dos art. 571, V CPP.
Considerar-se-ão sanados se não arguídos em tempo oportuno
(CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP.
572).
Ordem denegada.